Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733792-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL ALVES MACHADO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL ALVES MACHADO, atualmente em regime semiaberto, em que argumenta estar sofrendo constrangimento ilegal porque o Juízo da execução aguarda expedição de certidão explicativa para determinar a progressão de regime. Aponta que o Ministério Público oficiou favoravelmente a progressão de regime. Assim, requer a concessão de liminar para que seja fixado prazo para que a VEP/DF conclua o trâmite da progressão ao regime aberto, confeccionando a certidão explicativa. No mérito, a confirmação da liminar, determinando que o paciente seja posto em liberdade. O impetrante juntou cópia de documentos. Relatado. Decido. A impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal porque já atingiu os requisitos para progressão ao regime aberto, mas o Juízo da Execução, de forma morosa, não analisa o pedido já há 14 dias, aguardando a confecção de certidão explicativa. A decisão última da Autoridade Coatora data de 29 de julho de 2024 foi dada nos seguintes termos (ID 62897653 – p. 6): Certifico, em atenção ao(s) pedido(s) da(s) parte(s), que em análise aos movimentos registrados nos autos, constatei que o feito se encontra em fila para o cumprimento a seguir indicado e/ou está em remessa a órgão externo para o fim requerido. Por oportuno, seguem informações acerca da(s) rotina(s) vinculada(s) a cada cumprimento. Certidão explicativa – esclarecimentos acerca da situação processual e prisional do sentenciado que precedem à conclusão para análise de benefícios. Conforme se observa, não houve indeferimento da progressão, mas seguindo o rito correto, aguarda-se a expedição certidão explicativa para esclarecimentos da situação processual e prisional do sentenciado. Não se verifica, de pronto, qualquer morosidade do juízo, tão pouco qualquer inércia das autoridades atuantes no feito, pois conforme se observa a última decisão foi proferida há pouco mais de duas semanas. Ademais, importa acrescentar que a fixação de prazo para que o magistrado faça algo importaria em quebra da ordem cronológica, prejudicando outros detentos que estão em igual ou mais precária condição que o paciente. Nessa medida, calha destacar, ainda, que a progressão de regime depende de informações sobre o cometimento de faltas, o que não está juntado ainda nos autos, não podendo se afirmar que efetivamente tem direito à progressão. Nesse particular observe-se que o próprio Ministério Público recomendou a progressão se preenchidos os requisitos do art. 114, I, da LEP. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da Execução a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações do feito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024 17:02:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator